Tribunal: TJMT
Processo: 1063833-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063833-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEVERTON RODRIGO CEBALHO BERNARDINO DA SILVA - CPF: 072.426.561-92 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -

PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de contratos assinados eletronicamente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Age de má-fé o consumidor que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, assim como seja o recorrido condenado em litigância de má-fé.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece.

Verifica-se que o reclamado, em defesa, apresentou documentos contratos assinados eletronicamente, com a finalidade de comprovar o vínculo jurídico e a origem do débito.

Destarte, apesar de ter o autor negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se o recorrente do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pelo reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais.

Ainda, age de má-fé o recorrido que efetuou a contratação dos serviços com o recorrente e nega a contratação, na tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos. Portanto, acolho o pedido da condenação por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024